Tribunal: TCU
Processo: 000.196/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10608/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde (FNS/MS), em 5/10/2021, tendo em vista a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo referido fundo à Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, na modalidade fundo a fundo, no período de 1/1/2005 a 31/12/2006, em desfavor de João Batista Baldino, já falecido, diretor-presidente da aludida entidade, no período de 14/8/1997 a 27/10/2016, e Leonidas Alves da Silva, diretor técnico, no período de 24/5/2005 até o momento, ambos na condição de dirigentes (peça 54). Considerando que, esgotadas as medidas administrativas, sem elisão do dano (R$ 133.899,85), e subsistindo os pressupostos de procedibilidade (peças 1 a 46), ainda após as manifestações do órgão de controle interno (peças 47 a 50) e o pronunciamento ministerial (peça 51), os autos foram encaminhados ao Tribunal; Considerando que, realizada a avaliação da ocorrência da prescrição pela unidade técnica, foram identificados os seguintes marcos, à luz do que dispõe a Resolução TCU 344/2022 (peça 54): Termo inicial da contagem do prazo prescricional Descrição Data Peça Conhecimento da irregularidade ou do dano (Relatório de Auditoria Denasus 3839) 26/12/2007 2 Marcos interruptivos da prescrição Relatório complementar 2/12/2008 5 Ofício Sistema 004257 12/3/2009 30 e 31 Ofício Sistema 004256 16/3/2009 28 e 29 Parecer no 16/2020-PB/SEAUD/DENASUS/MS 13/5/2020 35 Despacho DITCE/FNS/CCONT/CGEOFC/FNS/SE/MS, referente à autorização de instauração de processo de tomada de contas especial 5/10/2021 42 Autuação do processo no TCU 6/1/2022 - Considerando o transcurso de mais de cinco anos entre o Ofício Sistema 004256 e o Parecer no 16/2020-PB/SEAUD/DENASUS/MS, o que enseja a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art. 2o da Resolução TCU 344/2022, bem assim a paralisação do procedimento de apuração por mais de três anos, pendente de despacho, entre os referidos marcos, o que também enseja a ocorrência da prescrição intercorrente prevista no art. 8o da Resolução TCU 344/2022; Considerando os pareceres uniformes nos autos, exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) (peças 54 a 56) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 57), no sentido de considerar consumada a prescrição punitiva e ressarcitória à luz do que estabelece a Resolução TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com base no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e determinar o arquivamento do seguinte processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.196/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Joao Batista Baldino (XXX.471.407-XX); Leonidas Alves da Silva (XXX.094.732-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.